Tribunal: TJES
Processo: 5024945-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5024945-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: SAPHIRA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTREVISTA COM SÓCIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Saphira Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda., determinando a reativação de sua inscrição estadual nº 083.608.83-4, cassada por ato do Subsecretário da Receita Estadual, por suposta utilização com dolo, fraude, simulação e dissimulação. A sentença sustentou a ausência de observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se, após a realização de entrevista com o sócio da empresa, há necessidade de nova intimação para manifestação acerca da possibilidade de cassação da inscrição estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal é justificada quando as razões recursais são suficientes para compreender o pedido de reforma da sentença, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A observância do contraditório e da ampla defesa em procedimentos administrativos é garantida quando o contribuinte é ouvido e tem a oportunidade de esclarecer fatos e apresentar documentos, como ocorrido na entrevista com o sócio da impetrante.

Não há exigência legal de nova intimação após entrevista do contribuinte, especialmente quando o ato administrativo de cassação da inscrição estadual é fundamentado em robustas evidências de fraudes, simulações e dissimulações tributárias.

A cassação da inscrição estadual constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, vinculado ao princípio da legalidade, o que legitima o ato administrativo praticado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido e remessa necessária conhecida e provida para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento
:

Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões apresentadas são suficientes para impugnar a sentença e justificar o pedido de reforma.

A realização de entrevista com o sócio do contribuinte no curso do procedimento administrativo atende aos requisitos do contraditório e da ampla defesa, não havendo exigência legal de nova intimação antes da decisão final de cassação de inscrição estadual.

A cassação da inscrição estadual, quando embasada em evidências de fraude e simulação, é ato legítimo de exercício do poder de polícia administrativa e vinculado ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 78; Lei nº 12.016/2009, art. 25; RICMS/ES, art. 54-B, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022; TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021; TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021; TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0002107-48.2020.8.08.0024, Rel. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 04/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024945-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: SAPHIRA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTREVISTA COM SÓCIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Saphira Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda., determinando a reativação de sua inscrição estadual nº 083.608.83-4, cassada por ato do Subsecretário da Receita Estadual, por suposta utilização com dolo, fraude, simulação e dissimulação. A sentença sustentou a ausência de observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se, após a realização de entrevista com o sócio da empresa, há necessidade de nova intimação para manifestação acerca da possibilidade de cassação da inscrição estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal é justificada quando as razões recursais são suficientes para compreender o pedido de reforma da sentença, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A observância do contraditório e da ampla defesa em procedimentos administrativos é garantida quando o contribuinte é ouvido e tem a oportunidade de esclarecer fatos e apresentar documentos, como ocorrido na entrevista com o sócio da impetrante.

Não há exigência legal de nova intimação após entrevista do contribuinte, especialmente quando o ato administrativo de cassação da inscrição estadual é fundamentado em robustas evidências de fraudes, simulações e dissimulações tributárias.

A cassação da inscrição estadual constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, vinculado ao princípio da legalidade, o que legitima o ato administrativo praticado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido e remessa necessária conhecida e provida para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento
:

Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões apresentadas são suficientes para impugnar a sentença e justificar o pedido de reforma.

A realização de entrevista com o sócio do contribuinte no curso do procedimento administrativo atende aos requisitos do contraditório e da ampla defesa, não havendo exigência legal de nova intimação antes da decisão final de cassação de inscrição estadual.

A cassação da inscrição estadual, quando embasada em evidências de fraude e simulação, é ato legítimo de exercício do poder de polícia administrativa e vinculado ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 78; Lei nº 12.016/2009, art. 25; RICMS/ES, art. 54-B, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022; TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021; TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021; TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0002107-48.2020.8.08.0024, Rel. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 04/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença inserida no ID 6485838 e integrada no ID 6485845, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
SAPHIRA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA,
concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora deferida, “
para desconstituir o ato de cassação da inscrição estadual nº 083.608.83-4, levada a efeito pela Ordem de Serviço SUBSER nº 61/2021, devendo ser reativada a Inscrição Estadual da Impetrante
”.

Na oportunidade, registrou que “
esta Sentença não tem o condão de paralisar o Processo Administrativo em questão, podendo o Fisco Estadual proferir nova decisão penalizadora, desde que observe as balizas do Devido Processo Legal Administrativo, conforme acima esquadrinhado
”.

Em seu recurso (ID 6485841), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em suma, que i) não houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório pois, ao analisar o processo administrativo 89553586, que culminou na cassação da inscrição estadual da contribuinte na forma do art. 54-B, II, do RICMS/ES, em virtude da utilização do objeto social com dolo, fraude, simulação e dissimulação, foi oportunizado que o sócio Rubens Caixeiro de Assis comparecesse para que em entrevista pessoal, devidamente realizada em 15/04/2021, elucidasse os fatos identificados, respondesse perguntas e apresentasse documentos; ii) a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça esclarece que não há qualquer violação aos princípios mencionados quando o procedimento de cassação da inscrição estadual ocorre mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista com o sócio da empresa; iii) o processo administrativo sempre esteve disponível para consulta na repartição fazendária, não havendo fato impeditivo para acesso e extração das cópias; e iv) a cassação da inscrição estadual é medida que decorre do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN) e, estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la por justamente observar o que a legislação determina.

Contrarrazões apresentadas no ID 6485848, em que o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer inserido no ID 6952399, opina pela desnecessidade de intervenção no feito.

Diante da preliminar arguida em contrarrazões, foi determinada a intimação do apelante para que se manifestasse, em observância ao artigo 10 do CPC, o que restou cumprido no ID 8825299.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões por
SAPHIRA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, consiga-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte recorrente impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

II - MÉRITO

Superado tal ponto,
antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
SAPHIRA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, ora apelado, em face do suposto ato coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
consubstanciado na cassação de sua inscrição estadual.

Nessa linha, narra a impetrante que é pessoa jurídica com inscrição estadual nº 083.608.83-4 e que foi intimada para comparecer à entrevista, junto ao Fisco Estadual, munida de documentos comprobatórios da regularidade de seus dados cadastrais e de suas operações.

Como resultado, aduz que foi instaurado processo administrativo, no bojo do qual teria sido cassada sua inscrição estadual, por meio da Ordem de Serviço SUBGER nº 61/2021, sob fundamento de dolo/fraude/simulação/dissimulação.

Defende que essa cassação seria ilegal, pois feriria o princípio do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de sua intimação para tomar conhecimento das provas produzidas e tentar refutá-las.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da cassação de sua inscrição estadual nº 083.608.83-4, levada a efeito pela Ordem de Serviço SUBGER nº 61/2021 e, no mérito, a desconstituição desse ato de cassação.

Ao receber a inicial, o julgador singular deferiu a medida liminar, a fim de “
suspender os efeitos da cassação da inscrição estadual nº 083.608.83-4, levada a efeito pela Ordem de Serviço SUBSER nº 61/2021, devendo ser reativada a Inscrição Estadual da Impetrante
”. Registrou “
que essa decisão não tem o condão de paralisar o Processo Administrativo em questão, podendo o Fisco Estadual proferir nova decisão penalizadora, desde que observe as balizas do Devido Processo Legal Administrativo, conforme acima esquadrinhado
”.

Em face do referido pronunciamento, foi interposto agravo de instrumento nº 5006848-84.2021.8.08.0000 pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo pelo então e. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro. O referido recurso não teve o seu mérito apreciado em razão da perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que, confirmando a liminar outrora deferida, concedeu a segurança pleiteada, nos moldes outrora delineados, adotando a seguinte fundamentação:

Adentrando o mérito do feito, deve-se verificar se há ilegalidade, ou não, na cassação da inscrição estadual da Impetrante, por meio da Ordem de Serviço SUBGER nº 61/2021 (ID10294771 – fls. 03), emanada do processo administrativo correlato. Para analisar esse aspecto, faz-se necessário averiguar se foi ferido o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa no procedimento administrativo vertente.

A esse respeito, destaco que o Princípio do Devido Processo Legal se manifesta tanto no contencioso judicial quanto no contencioso administrativo. Dessa forma, a Administração Pública também deve prestar reverência a este alicerce normativo, quando da condução de seus procedimentos. Nesse sentido, o Princípio em questão se desdobra em outros vetores processuais, dentre os quais se destaca o binômio Contraditório e Ampla Defesa. Estes representam a garantida de que os administrados sejam regularmente cientificados, antes da produção de seus efeitos, acerca de todos os atos processuais (judiciais e administrativos) e de todos os atos administrativos dos quais sejam partes interessadas. Essa ciência a respeito de todos esses atos têm a finalidade de permitir que as partes participem da formação da decisão final do procedimento e defendam seus interesses com todos os meios disponibilizados em nosso ordenamento jurídico. Por conta disso, qualquer decisão judicial ou administrativa proferida sem a observância dessas balizas padece de vícios, devendo ser anulada.

Analisando os autos do processo administrativo afeito ao caso concreto, à luz do esquadro jurídico acima, constatei que fora elaborado Relatório (ID10294770), no qual se concluiu pela utilização fraudulenta da Inscrição Estadual da Impetrante, à luz dos documentos por ela apresentados. A partir disso, na sequência, foi logo proferida manifestação pelo Subsecretário de Estado da Receita, aqui apontado como autoridade coatora, determinando a edição de Ordem de Serviço com a finalidade de cassação da inscrição estadual da Impetrante, nos termos do art. 54-B do RICMS/ES (ID10294771). Contudo, antes de proferir essa decisão penalizadora, entendo que deveria ter a Autoridade Fiscal permitido à Impetrante tomar ciência do relatório que embasou sua penalização. Com isso, oportunizar-lhe-ia produzir provas em sentido contrário, a fim de demonstrar sua inocência. Sem a observância desse iter procedimental, fere-se flagrantemente o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, cerceando a liberdade econômica da Impetrante arbitrariamente, sem que ela pudesse defender seus interesses perante o Fisco, a ponto de reverter a iminente penalização, antes da implementação de seus efeitos deletérios.

Frise-se que isso não significa dizer que o Fisco Estadual não poderá cassar a Inscrição Estadual da Impetrante por meio de processo administrativo. O que se quer dizer é que, para que isso aconteça, deve ser aberto prazo para apresentação de defesa e de provas, por parte da Impetrante. Após o transcurso desse prazo é que deve ser proferida decisão administrativa fundamentada, acolhendo os argumentos de uma parte e rejeitando os da outra. Esse é o esquadro do Processo Administrativo ou Judicial proferido sob o crisma do Devido Processo Legal, o que não verifico no caso concreto.

Diante disso, conclui-se que a emissão do ato de cassação da inscrição estadual da Impetrante ocorreu em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, devendo ser anulada.

O cerne da controvérsia reside em averiguar se após a entrevista com o sócio da impetrante é necessária nova intimação da pessoa jurídica para se manifestar acerca da possibilidade da cassação de sua inscrição estadual.

Analisando detidamente os autos, em atenção à jurisprudência deste Sodalício, entendo que o presente recurso merece provimento. Explico.

Conforme se denota do processo administrativo, o sócio da impetrante foi intimado para comprovar a licitude das operações e dados cadastrais informados à SEFAZ, oportunidade na qual deve comparecer apresentar diversos documentos solicitados pelo Fisco.

Após a realização da entrevista com sócio da impetrante, foi realizado o Plano de Auditoria Fiscal nº 00846/2021, que alcançou a seguinte conclusão:

Diante das verificações e constatações no processo 89553586, conclui-se que a inscrição Estadual foi utilizada com dolo, fraude, simulação, conforme estatuído no art. 54-B, inciso II, do RICMS, aprovado pelo Dec. 1090/02, praticando um conjunto de ações com a finalidade de lesar a Fazenda Pública, conforme se resumo:

FINALIDADE ESPURIA DE APENAS UTILIZAR O BENEFÍCIO FISCAL. Sem finalidade comercial, geração de empregos;

EMISSÃO SIMULADA DE NOTAS FISCAIS PARA EMPRESAS DE FACHADA;

SIMULAÇÃO DE ATIVIDADES - restou provado que o estabelecimento simulou a integralização do capital quando de sua abertura em setembro de 2019

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO COMPETE - realiza operações simuladas desvirtuando a natureza do benefício;

EMISSÃO SIMULADA DE NOTAS FISCAIS - simula operações de venda inexistentes, sem transporte, sem placa, sem frete.

Pelo exposto, solicitamos CASSAÇÃO da Inscrição Estadual nos termos do Art. 54-B, do RICMS aprovado pelo Decreto 1090-R/2022, a partir de sua constituição que se deu em 01/10/2019 com base nos documentos, fotos, entrevistas e dispositivos legais mencionados.

A referida conclusão foi acolhida pelo Subsecretário de Estado da Receita.

Nesse passo, registro que o ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade e que deve ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações.

Ademais, não há qualquer violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de cassação da inscrição estadual ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda. Calha acentuar, que constou na intimação que o motivo era justamente comprovar a licitude das operações.

Sob esse enfoque, merece destaque que inexiste legislação que determine nova intimação do contribuinte para tomar ciência da instauração do processo administrativo para cassação da inscrição estadual após a realização de entrevista.

Acerca do tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício, inclusive um recente desta c. Segunda Câmara Cível:

TRIBUTÁRIO – ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – SANÇÃO ADMINISTRATIVA – CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – FRAUDE NA OPERAÇÃO DA EMPRESA – PROCEDIMENTO HÍGIDO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS
– AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL – REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1.
Por meio do Plano de Auditoria nº 000927/2017, a Receita Estadual identificou indícios de fraude nas operações da empresa impetrante – simulação e dissimulação nas operações mercantis –, o que resultou na imposição preventiva de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, na forma do artigo 54-A, inciso III, do RICMS
. 2. A ordem judicial emanada dos autos do mandado de segurança nº 0028855-25.2017.8.08.0024 se limitava à suspensão preventiva que havia sido levada a efeito, nada dizendo quanto à suspensão do processo administrativo em si. Desta feita, embora o tramitar do processo administrativo tenha desembocado, ao fim, na cassação da inscrição estadual da empresa, o que, por consequência, impede a emissão de documentos fiscais, não houve descumprimento de ordem judicial. 3.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça entende que não há violação aos princípios mencionados pela impetrante quando o procedimento de cassação da Inscrição Estadual ocorre depois de realizada entrevista com o sócio da empresa, ato suficiente para se observar o respeito ao contraditório do contribuinte. Precedentes
. 4. A autoridade dita coatora tão somente cumpriu com a regra cogente do art. 54-B, inciso II, do RICMS/ES. 5. Remessa conhecida e sentença reformada. Recurso prejudicado. (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0002107-48.2020.8.08.0024, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1)
O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, devendo ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. Ademais, não há nenhuma violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda. 2) A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina
. 3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000449, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

EMENTA: TRIBUTÁRIO / ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL INEXIGÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA AO CONTRIBUINTE PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FORTES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E FRAUDE AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR. 1 Inexiste exigência legal de ciência prévia ao contribuinte sobre a instauração do processo administrativo para cassação da Inscrição Estadual, estando a Administração vinculada ao princípio da legalidade (art. 51-A do RICMS-ES), sem possibilidade de que o Poder Judiciária a imponha obrigação não contida em lei. 2
Não subsiste a alegação de ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal administrativo, eis que, dos documentos que instruem o recurso, constata-se que a autoridade efetuou uma vistoria no local e entrevista ao administrador, concluindo com robustas provas que a empresa utiliza a Inscrição Estadual com simulação para a prática de fraude tributária
. 3 O ato administrativo possui presunção de legitimidade e veracidade, demandando prova cabal em contrário para que seja desconstituído ou suspenso. 4 Recurso conhecido e desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar que indeferiu a liminar.(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189017353, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ENTREVISTA DO SÓCIO DA EMPRESA. OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS FRAUDULENTAS. SIMULAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. 1. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina. 2.
Não há qualquer violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de cassação da inscrição estadual ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda
. 3. O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade e que deve ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160046934, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Por fim, consigno que “[...]
a cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES)
e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES)
são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN)
. [...] Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024179012984, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 17/04/2018, DJ 27/04/2018).

Diante desse quadro, verifica-se que a autoridade agiu em observância ao princípio da legalidade a cassar a inscrição estadual da impetrante, nos termos do artigo 54-B, inciso II, do RICMS/ES:

Art. 54-B. A inscrição do estabelecimento será cassada, por ato do Subsecretário de Estado da Receita:

[...]

II - quando for utilizada com dolo, fraude, simulação ou dissimulação;

Por todo o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e, via de consequência, denegar a segurança. Outrossim,
conheço da remessa necessária
e
reformo a sentença
, nos termos do apelo.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº. 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2024 às 12:45:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52835930082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.